Tribunal: STF
Processo: HC 240894
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RCD no HC 885007/SC), assim ementado (eDOC 9):



    PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 3. No caso, observa-se que a atuação policial observou a jurisprudência acerca do tema, uma vez que foi realizada prévia investigação e vigilâncias veladas para confirmar a denúncia anônima de que no local indicado (sítio) ocorria a prática do delito de tráfico de drogas e estaria o paciente - foragido da justiça - se ocultando. Anote-se, ademais, que outro corréu "foi avistado em frente [ao imóvel] com as características apontadas no informe anônimo, o qual se evadiu ao divisar as viaturas policiais, bem como desatendeu à ordem de parada". Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 4. Recurso não provido.



    Alega-se, em síntese, que: a) “a ‘denúncia anônima’ não é suficiente para autorizar o ingresso da polícia em domicílio sem mandado judicial”; b) “a fuga ao avistar a polícia não autoriza o ingresso domiciliar forçado; a denúncia apócrifa enunciava que o Paciente, ‘foragido do sistema penitenciário catarinense’ (expressão constante da própria denúncia), estaria escondido no sítio localizado na Rua Domingos Peruchi, bairro Verdinho, Criciúma/SC (local devassado), e foi exatamente esse o motivo da diligência policial em testilha, isto é, prender WILLIAN CÂNDIDO”; c) “a convolação do mandado de prisão em mandado de busca e apreensão”; d) “[o] próprio objetivo da devassa forçada (prender o Paciente WILLIAN CÂNDIDO) demonstra que em nenhum momento os policiais cogitaram a existência de um possível estado de flagrância no local, ou seja, não há que se falar que se tratou de uma das hipóteses constitucionais de relativização do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio”.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem “para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, da Ação Penal n. 0004815-10.2018.8.24.0020, que tramitou perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, haja vista o manifesto constrangimento ilegal que padece o Paciente”.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC 14).



    A defesa requer inclusão do feito na pauta ordinária da Turma, a fim de possibilitar o exercício do direito à sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, a sentença refutou a tese defensiva nestes termos (eDOC 6, p. 22/26):



    “(…) 



    A defesa técnica de Leonardo Albuquerque Lins alega a nulidade da busca domiciliar realizada no sítio do bairro Verdinho, Criciúma/SC, a ilicitude/ilegitimidade do monitoramento eletrônico realizado por meio de rastreadores, bem como a incompatibilidade da imputação simultânea dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Alegou que a imputação da prática do crime de organização criminosa realizada na denúncia é genérica e ofende os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório.



    (....)



     De outro lado, afasta-se a nulidade relativamente à busca domiciliar realizada no sítio localizado na rua Domingos Peruchi, s/n, bairro Verdinho, em Criciúma/SC. Conforme será exposto no momento oportuno, a versão apresentada pelos Policiais Civis em juízo dá conta de que os investigadores tomaram conhecimento, por meio de uma denúncia anônima, de que Willian Candido, à época foragido, poderia estar escondido em um imóvel situado em Forquilhinha/SC. No local foi preso Lucas Felício, vulgo ‘Tina’, cujos fatos são apurados em outro processo (autos n. 0004796- 04.2018.8.24.0020). Frustrada a localização de Willian Candido, sobreveio nova informação aos investigadores, também por denúncia anônima, de que o referido acusado poderia estar escondido, agora, no sítio do bairro Verdinho, motivando a realização de uma vistoria do local. Em frente ao sítio, um masculino foi avistado, o qual se evadiu ao perceber as viaturas policiais, bem como desatendeu à ordem de parada, dando ensejo à abordagem dentro do imóvel, local onde obtiveram êxito em apreender (a) 48,75g (quarenta e oito gramas e setenta e quatro centigramas) de ‘crack’; (b) 107,64g (cento e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) de ‘cocaína’; (c) 5.002,03g (cinco mil e duas gramas e três centigramas) de ‘maconha’; (d) duas balanças de precisão; (e) uma prensa hidráulica utilizada para compactar drogas; (f) uma espingarda/rifle CBC, uma carabina de pressão, dois carregadores de arma e 264 munições de diversos calibres4; (g) um colete balístico; (h) os veículos VW/Golf (placa MFU-9213), Citroën/ C3 (placa MLH-0002), VW/Fox (placa MIN-5738), Ford/Ka (placa MJX-3017), FIAT/Uno (MDQ-6372); (i) duas placas de veículo(s); (j) joias; (k) um notebook, marca ACER; (l) diversos celulares; (m) dois televisores; (n) ferramentas e máquinas diversas; (o) um relógio, marca Invicta; (p) um moletom em nome de Rodrigo Horr Haupp; (q) uma embalagem de chip de celular com número 99680-9532 e CPF 072.161.449-37; e (r) R$ 16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais). 



    Vê-se que não há qualquer irregularidade na conduta dos investigadores e/ou do Delegado de Polícia, pois havia suspeitas de que, no local, haveria um foragido da Justiça, cujo vínculo com o referido sítio acabou se confirmando pelas mensagens extraídas dos celulares apreendidos, conforme será objeto de análise no momento oportuno. A realização das buscas, de igual modo, também foi justificada, face a atitude absolutamente suspeita de Valdevino Santana Neves, caseiro do sítio que estava em frente ao imóvel e se evadiu ao avista os agentes da Polícia Civil, deixando de obedecer à ordem de parada. De resto, a utilização de denúncias anônimas e/ou informantes para justificar a realização de diligências com o fim de localizar réus e/ou investigados foragidos não é, absolutamente, ilegal ou ilegítima. 



    (…) 



    Convém registrar que a diligência ocorrida no sítio do Verdinho, conforme declarado pelos Policiais Civis em juízo, deu-se em razão de denúncia anônima repassada aos agentes da Polícia Civil de que Willian Candido poderia ser encontrado no referido local. Conforme já asseverado, a utilização de denúncias anônimas e/ou informantes para justificar a realização de diligências com o fim de localizar réus e/ou investigados foragidos não é, absolutamente, ilegal ou ilegítima. Ainda que o acusado não tenha sido flagrado no sítio por ocasião da operação datada de 30/05/2018, a veracidade das informações repassadas anonimamente foi posteriormente confirmada, evidenciando o vínculo de Willian e o referido imóvel, conforme será abordado oportunamente.



    O Tribunal local também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC 7, p. 14/18):



    “(...) As defesas dos acusados suscitaram nulidade em decorrência de violação da busca domiciliar realizada no sítio localizado no Bairro Verdinho, em Criciúma/SC. 



    A tese não prospera. 



    A garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI), dentre as quais sobressai o estado de flagrância. 



    Como se sabe, os crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e organização criminosa são crimes de natureza permanente. Assim, a consumação das condutas delituosas protraem-se no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), tornando-se desnecessário, nessas condições, a apresentação de mandado para o ingresso na moradia.



     (…) 



    Com efeito, o encontro fortuito de entorpecentes, ou de outras coisas cuja posse é recriminada pela lei penal, dando ensejo à prática de crime permanente, não detém a capacidade de legitimar, em retrospectiva, o ingresso na residência alheia fora das restritas hipóteses permissivas. 



    No caso dos autos, extrai-se que não há nenhuma irregularidade na ação do Delegado de Polícia ou na conduta de seus subordinados, pois havia fundada suspeita de que no local havia Willian Cândido, foragido da justiça, cuja a ligação com o citado sítio acabou se confirmando pelas mensagens extraídas dos celulares dos envolvidos, consoante se verifica do conjunto probatório reunido.



     Ademais, a busca domiciliar igualmente era justificável em razão da atitude suspeita do caseiro do sítio, que estava em frente ao imóvel e evadiu-se ao avistar a polícia civil, deixando de obedecer à ordem de parada emanada pelos agentes públicos. 



    Desse modo, cumpre esclarecer que a utilização de denúncias anônimas para justificar a realização de diligências com o objetivo de localizar foragidos não é ilegal, assim como a utilização de rastreadores. 



    (...)



     Portanto, considerando existência de fundadas suspeitas quanto à prática delitiva de caráter permanente, a situação flagrancial estende-se no tempo, o que chancela a entrada dos policiais sem mandado de busca e apreensão, inexistindo, portanto, violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, logo, como existiam motivos para o ingresso no sítio, não há ilegalidade (ou nulidade) a ser reconhecida.



     (…) consoante delimitado nas investigações deflagradas pela Divisão de Investigação Criminal de Criciúma (DIC), que resultaram no APF n. 0004815-10.2018.8.24.0020 (Críciúma) e no APF n. 0006259-29.2018.8.24.0004 (Araranguá), consta que no dia 29 de maio de 2018, na cidade de Forquilhinha/SC, Lucas Felício Pereira, pessoa de confiança do denunciado Willian Cândido, restou preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, ação na qual se logrou descobrir o local em que o denunciado Willian, foragido do sistema penitenciário catarinense, estaria escondido, bem como local onde estariam armazenados drogas ilícitas e armas.



     No dia seguinte, em 30 de maio de 2018, por volta das 17h, policiais da DIC se dirigiram até o sítio localizado na Rua Domingos Peruchi, bairro Verdinho, nesta Cidade, imóvel de propriedade de Vanessa, o qual, em verdade, servia de base para que esta, Allan, Willian, Adriele, André Luis e Leonardo organizassem todas as ações relacionadas aos crimes denunciados. Nesse momento localizaram determinada quantidade de substâncias entorpecentes (maconha, crack, cocaína), além de armas de fogo, valores, automóveis e objetos de origem duvidosa, foi apreendido ainda os telefones celulares de Allan e Vanessa, os quais após serem periciados, revelaram informações que auxiliaram na descoberta dos demais integrantes da quadrilha, bem como o alcance das ações do grupo. 



    Extrai-se que durante o acompanhamento da quadrilha, principalmente do réu Marcelo – responsável pelo transporte das drogas do Estado do Mato Grosso do Sul até o Estado de Santa Catarina, no dia 20 de dezembro de 2018, na cidade de Araranguá, policiais da DIC flagraram o exato momento em que Allan, Willian, André Luis e Adriele recebiam e descarregavam – 1.750 kg (mil, setecentos e cinquenta quilos) de maconha, a qual fora transportada por Marcelo em um caminhão de sua propriedade.



     Assim sendo, alguns membros da quadrilha foram presos – dentre outros crimes – pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, atividade que atingia toda a região de Criciúma, posto que o grupo era responsável por distribuir toneladas de maconha e cocaína tanto para usuários finais, quanto para traficantes de menor porte, cujos valores decorrentes das transações ilícitas serviam para compra de armas e ao financiamento da organização criminosa concebida por parte dos acusados. (...)



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Como bem apontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, “a busca e apreensão realizada no sítio em questão resultou de justas suspeitas da prática de crime permanente no referido local, aptas a suprir a ausência de mandado judicial, quais sejam: (i) a prisão em flagrante delito realizada no dia 29 de maio de 2018, na cidade de Forquilhinha/SC, do corréu Lucas Felício Pereira, pessoa de confiança do ora paciente Willian Cândido; (ii) denúncias anônimas, vigilâncias veladas (campanas) e investigação policial de que o paciente, foragido do sistema penitenciário catarinense, com três mandados de prisão em aberto, estaria escondido no sítio de propriedade de Vanessa, além de ali estarem armazenadas drogas ilícitas e armas; (iii) no decorrer das diligências, ‘um masculino foi avistado em frente a um sítio com as características apontadas, o qual se evadiu ao divisar as viaturas policiais, bem como desatendeu à ordem de parada, dando ensejo à abordagem dentro do imóvel’ (fl. 365)”.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente